Tribunal: TJDFT
Processo: 0751756-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados na proporção de seus recursos.
2. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais da reclamante, bem como nos recursos do alimentante.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.